Tribunal: STF
Processo: RE 112164
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICM.
OCORRENCIA, NO CASO, DE TRANSAÇÃO JUDICIAL SOBRE O DÉBITO OBJETO DO
LITIGIO, A QUAL FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA, ESTANDO, POIS, EXTINTA A
DIVIDA, NÃO HAVENDO SEQUER OBJETO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
A INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA A QUE ALUDE O ARTIGO 1027, PRIMEIRA
PARTE, DO CÓDIGO CIVIL SIGNIFICA QUE NÃO SE PODE, EM MATÉRIA DE
TRANSAÇÃO, DAR-LHE EXEGESE EXTENSIVA, E NÃO, OBVIAMENTE, QUE SE
DEVA FAZER  DISTINÇÃO QUE O INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO NÃO FEZ, ATÉ
PORQUE, COM RELAÇÃO AO DÉBITO EM CAUSA, SERIA IMPOSSIVEL FAZE-LA
POR ANULAR A TRANSIGENCIA FEITA PELA DEVEDORA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE JULGA PREJUDICADO, DECLARANDO-SE
EXTINTO O PROCESSO POR PERDA DE SEU OBJETO EM DECORRÊNCIA DO
CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO.